Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706528-85.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEI no 14.216/2021. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 3. Em virtude da prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. 4. O prazo de desocupação deve ser o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, seja, 31/12/2021, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do § 4o, do art. 2o da referida norma. 5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, defendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia. Assim, pede seja reconhecida a nulidade do ato administrativo denominado Intimação Demolitória no 127917, nos termos do pedido original. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de leis locais (Leis Distritais 2.105/1998 e 6.138/2018), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028